Tribunal: TJDFT
Processo: 0006295-13.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO PELA TERRACAP À ENTIDADE FILANTRÓPICA - LBV. DECRETO DISTRITAL No 11.569/89. TÉRMINO DO PRAZO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. INDEFINIÇÃO A TERRACAP SOBRE A RETOMADA DO BEM. IMÓVEL ADQUIRIDO PELA LBV POSTERIORMENTE, EM LICITAÇÃO. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS PELA MANUTENÇÃO DA OCUPAÇÃO IRREGULAR. REPARAÇÃO DEVIDA DESDE O FIM DO PRAZO CONTRATUAL ATÉ A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELA CONCESSIONÁRIA. LIMITADA PELO PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS. PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO A SER APURADA DE ACORDO COM O VALOR ATUALIZADO DA TAXA DE OCUPAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS POR SUPOSTA LOCAÇÃO ILÍCITA DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DISCUTINDO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS A CADA PARTE. VALOR DA CONDENAÇÃO PARA O AUTOR, VALOR DA CAUSA PARA O RÉU. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2 Não há omissão no acórdão ao mensurar a fixação e a distribuição dos honorários sucumbenciais, pois o julgado é claro e preciso ao dispor que o parâmetro adotado para fixação da verba honorária devida em razão a tramitação do processo é o valor da condenação, de acordo com a regra ordinária disposta no art. 85, § 2o, do CPC, e que a distribuição dessa verba honorária deve ser proporcional à parcela de sucumbência suportada por cada parte litigante, também de acordo com a regra expressa no art. 86 do CPC.
3. Não se pode entender da interpretação sistêmica do art. 85 a conclusão de que seria possível utilizar critérios distintos para a base de cálculo dos honorários dependendo do autor e réu. O que se vê são os parâmetros elencados de forma alternativa, no qual se tem como principal a condenação, subsidiariamente o proveito econômico e, por fim, o valor atualizado da causa.
3.1. Caso assim não fosse praticamente toda sentença de parcial provimento estaria sujeita a análise de dois critérios para a fixação de honorários, uma para o réu e outro para o autor. Certamente se essa fosse a intenção do legislador haveria previsão legal específica para tanto e não decorreria de uma interpretação truncada do texto legal.
4. No presente caso houve condenação expressa do réu, sendo o valor da condenação adotado como base para a fixação dos honorários por refletir, de forma prudente, proporcional e adequada, o proveito econômico efetivamente envolvido na relação jurídica litigiosa.
5. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no v. acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via recursal.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de Declaração desprovidos.